Tribunal: STF
Processo: ARE 1409237
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EFEITO DE ATO JURÍDICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ACUMULAÇÃO DE MAIS DE DOIS CARGOS. DEMISSÃO E INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. CITAÇÃO NO P.A.D. AMPLA DEFESA ECONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA.



    1 - A doutrina e a jurisprudência são pacíficas no sentido de que, em relação ao controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário limita-se à verificação da regularidade do procedimento, bem como da legalidade do ato demissionário.



    2 - O apelante não se insurge especificamente contra os fundamentos da sentença, cujo julgador entendeu que o processo administrativoteve regular tramitação, optando por alegar, em extensa argumentação, a existência de vício de objeto, vício de motivação, vício de competência e de finalidade no ato administrativo, dentre outras alegações, não se eximindo, no entanto, do ônus da prova.



    3 - Tanto na peça de defesa administrativa, quanto no pedido de reconsideração, ao enfrentar as questões de fato e de direito debatidas, não se observa a intenção do servidor/apelante de demonstrar a suposta existência de vícios no referido processo.



    4 - O servidor foi devidamente citado no P.A.D., exercendo o contraditório e a ampla defesa, situação que descarta a ocorrência de vício formal.



    5 - APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, para fixar os honorários advocatícios recursais.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, LV, LVI, LVII; 37, XVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o(s) art(s). 5º, LVI e LVII, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No bojo da sentença objurgada, o magistrado a quo descreveu, de modo sucinto, o trâmite do processo administrativo disciplinar n° 52384681/2013, nos seguintes termos:



    Assim, vejo que o Autor foi chamado para se defender das imputações fáticas e jurídicas supramencionadas, conforme inclusive consta de forma expressa em seu Mandado de Citação (evento 4, fls. 283 a 297, pg.15).



    Também verifico que, ao Autor, foi oportunizada a ampla defesa, com a possibilidade produzir provas, inclusive testemunhais, tendo apresentado sua defesa administrativa (evento 4, fls.298 a 312, pg. 02/15). 



    Concluída a instrução do PAD, a CPIA emitiu o Relatório no 080/2013 (evento 4, fls.313 a 326, a partir da pg. 13), onde elencou os documentos contidos no processo, relatou os fatos e apresentou seu parecer conclusivo, opinando pela aplicação da pena de demissão ao Autor, pela infração ao artigo 141, incisos I, II e III, c/c artigo 221 e 142, incisos XII, XVII e XXI, todos da Lei Complementar nº 11/92.



      O Prefeito de Goiânia, pelo Despacho no 786/2013, acatou o Relatório da CPIA e julgou pela demissão do Autor, medida esta formalizada via do Decreto nº 15.156/2013, também assinado pelo Prefeito (evento 4, fls. 342 a 356, pg. 09/10). 



    Deste modo, vislumbro que o processo administrativo seguiu seu trâmite normal, culminando na aplicação, ao Autor, da penalidade administrativa de demissão (evento n° 30 pág. 03)



    Nas razões recursais, o apelante não se insurge especificamente contra os fundamentos da sentença, optando por alegar, em extensa argumentação, a existência de vício de objeto, vicio de motivação, vicio de competência e de finalidade no ato administrativo, dentre outras alegações, não se eximindo, no entanto, do ônus da prova.



    Releva registrar que, nos argumentos meritórios expressos no processo administrativo, tanto na peça de defesa, quanto no pedido de reconsideração, ao enfrentar as questões de fato e de direito debatidas, não se observa a intenção do servidor/apelante de demonstrar a suposta existência de vícios no referido processo.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente